Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SONHO VERDE, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SONHO VERDE ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de JEREMIAS DE CARVALHO SILVA. Citado, o executado não efetuou o pagamento do débito, tampouco apresentou embargos à execução, ID. 12477840. Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito conforme o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ID. 12477888. O autor interpôs apelação em que destacou a necessidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente, porque o saldo a ser restituído com a venda seria suficiente para pagar o débito. A alteração da propriedade do imóvel no registro não retiraria a legitimidade passiva do devedor pelas dívidas condominiais cobradas, ID. 12477890. Preparo, ID. 12477892. Sem contrarrazões. Intimado, o recorrente informou a quitação do débito exigido, ID. 23722816. É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 18/09/2017, proferida sentença em 05/09/2019 e interposta apelação em 30/09/2019. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Depreende-se dos autos que o próprio recorrente informou a quitação do débito e consequente satisfação do crédito exigido na demanda, ID. 23722816. Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça já decidiu: Embargos à execução. Sentença terminativa. Transação no processo de execução. Perda superveniente do interesse de agir. Satisfação da obrigação exequenda. (Acórdão 1105237, 20150710070542APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 252/259). Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intime-se. Brasília-DF 10 de março de 2021. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator 0105